Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO IMEDIATO DETERMINADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em agravo de instrumento, alegando omissões no acórdão recorrido. A SABEMI Previdência Privada sustenta omissão quanto à análise de elementos que poderiam impactar no prazo prescricional. Por sua vez, Lahyr Eduardo Guedes de Amorim alega omissão referente à forma de liquidação da condenação, à fixação dos honorários advocatícios e ao pagamento imediato do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se houve omissão no acórdão em relação às alegações da SABEMI quanto ao prazo prescricional e à ciência do contrato previdenciário;(ii) estabelecer se o acórdão deveria ter tratado da liquidação por arbitramento, da base de cálculo dos honorários advocatícios e da determinação de pagamento imediato do benefício previdenciário, conforme requerido por Lahyr Eduardo Guedes de Amorim.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão quanto aos argumentos trazidos pela SABEMI, uma vez que as questões apresentadas foram abrangidas e decididas de forma clara e fundamentada pelo colegiado. O julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento das partes quando já existe fundamentação suficiente para a decisão.
4. Os embargos de Lahyr Eduardo Guedes de Amorim revelam omissões no acórdão original, especialmente no que diz respeito à forma de liquidação da condenação, à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao pagamento imediato do benefício.
5. A liquidação da quantia ilíquida deve ocorrer por arbitramento, conforme prevê o art. 509, inciso I, do CPC, uma vez que não há necessidade de alegar ou provar fato novo.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que houve condenação específica que permite tal cálculo.
7. A aposentadoria privada possui natureza alimentar, equiparando-se aos proventos de aposentadoria e, portanto, possui impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Assim, é cabível o pagamento imediato da verba mensal do benefício, atualizado pelo IPCA-E, com base no art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, em razão da urgência e da natureza alimentar do crédito.
8. O prequestionamento ficto se encontra presente, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, para fins de admissibilidade de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração da SABEMI Previdência Privada conhecidos e desprovidos.
10. Embargos de Declaração de Lahyr Eduardo Guedes de Amorim conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão recorrido e determinar: (i) a liquidação dos valores controvertidos por arbitramento; (ii) a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; (iii) o pagamento imediato do benefício previdenciário mensal, corrigido pelo IPCA-E.

Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.
2. A liquidação de condenação ao pagamento de quantia ilíquida deve ocorrer por arbitramento quando não houver necessidade de prova de fato novo.
3. A aposentadoria privada possui natureza alimentar e, por essa razão, deve ser paga de forma imediata, com base no art. 1.012, § 1o, II, do CPC, quando presentes os requisitos de urgência e necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.012, § 1o, inciso II, 509, inciso I, 510, 85, § 2o, e 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdão 1873153, 07058161320248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/05/2024.